Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719675-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEX AZEVEDO DA SILVA DECISÃO Verifica-se do andamento processual que a parte recorrente registrou ciência da sentença, via sistema, em 24.11.2019. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 25.11.2019 e se encerrou em 06.12.2019. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 07.12.2019 (ID 13596526). Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto pelo Distrito Federal, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retorne o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020 Eduardo Henrique Rosas Relator